Tribunal: TJES
Processo: 5000278-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000278-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA RODRIGUES RIBEIRO

AGRAVADO: JOSIANE CAMILO DE ALVARENGA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de ação de imissão de posse e determinou o despejo coercitivo da parte agravante. Os agravados alegam preliminares de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e intempestividade recursal. No mérito, discute-se a possibilidade de suspensão do processo de origem em razão de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso deve ser conhecido, considerando a alegação de ausência de dialeticidade; (ii) analisar a tempestividade do agravo de instrumento quanto à decisão que confirmou a imissão na posse; e (iii) determinar se a ação de imissão na posse deve ser suspensa diante da pendência de julgamento de ação anulatória do registro de consolidação de propriedade fiduciária e de leilão extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, evidenciando a congruência lógica necessária para o seu conhecimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a repetição de argumentos já apresentados em petições anteriores não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade.
Preliminar rejeitada.

O recurso é intempestivo na parte em que impugna a imissão na posse, pois a decisão recorrida apenas confirmou determinação anterior, e a jurisprudência consolidada estabelece que a mera reprodução ou manutenção da decisão inicial não reabre prazo recursal.
Preliminar acolhida parcialmente.

A ação de imissão na posse não deve ser suspensa, pois a arrematação do imóvel em leilão extrajudicial confere ao adquirente o direito de ser imitido na posse, conforme o artigo 1.245 do Código Civil. A validade do título de propriedade não pode ser discutida na ação possessória, devendo eventuais nulidades do procedimento de arrematação ser alegadas em ação própria contra a instituição financeira responsável.

O direito de propriedade é protegido constitucionalmente (art. 5º, XXII, da CF/1988), e a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reafirma que a mera existência de ação anulatória contra terceiro não impede a imissão do arrematante na posse do imóvel.

O
periculum in mora
inverso está configurado, pois a demora na imissão na posse pode acarretar prejuízos ao proprietário legítimo, que permanece responsável por tributos e encargos condominiais sem poder usufruir do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento deve conter impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida para ser admitido, sendo insuficiente a mera reprodução de argumentos anteriores.

O prazo para recorrer inicia-se a partir da primeira decisão que impõe gravame à parte, não sendo reaberto por pedido de reconsideração ou pela confirmação da decisão em momento posterior.

O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial tem direito à imissão na posse, e a pendência de ação anulatória contra terceiro não impede a execução da posse.

A suspensão da ação possessória é incabível quando ausente tutela provisória na ação anulatória, pois a imissão do arrematante na posse do bem decorre do registro da aquisição e da inexistência de posse legítima por parte do ocupante.

O periculum in mora inverso justifica a concessão da posse ao adquirente do imóvel, considerando os prejuízos decorrentes da demora na fruição do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, art. 1.245; CPC, art. 103.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1843848/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 05.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, T4, j. 07.11.2017; TJES, AI 035189004100, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, T3, j. 04.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000278-43.2025.8.08.0000

AGVTE:
FERNANDA RODRIGUES RIBEIRO

AGVDOS
:
JOSIANE CAMILO DE ALVARENGA E OUTRO

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

C
onsoante relatado, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão que
indeferiu o pedido de suspensão da ação de imissão de posse, e via de consequência determinou o despejo coercitivo da agravante.

1.
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

Argu
em os recorridos

que
o

agravo de instrumento
não
expressa
impugn
ação
especificamente a
decisão recorrida
,
razão pela qual não deve ser conhecido.

Não obstante, da simples análise das razões recursais verifico não assistir razão aos recorridos. E assim o digo, porque a parte recorrente insurgiu-se quanto aos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo.

É dizer, as razões do recurso possuem congruência lógica com a decisão combatida, razão pela qual deverá aquele ser recebido. Sobre o tema, cito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal mineiro não conheceu da Apelação ajuizada pela parte alegando que, "quanto ao mérito da demanda, foram apenas copiados os termos dos embargos à execução (...), argumentando-se que a sentença não foi acertada" (fl. 933, e-STJ). Entendeu, com isso, estar ferido o princípio da dialeticidade. 2. Porém, c
onforme orientação do STJ, "a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017). 3.
"Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
(AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 2/2/2017). 4. Recurso Especial provido, determinando-se que o Tribunal estadual conheça da Apelação ajuizada. (STJ - REsp: 1843848 MG 2019/0312924-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Sendo assim,
rejeito
a preliminar
suscitada
em contrarrazões
.

É como voto.

2.
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

INTEMPESTIVIDADE
. SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.

Os recorridos defendem a intempestividade recursal, vez que a decisão dita recorrida - ID 56870378, de 19/12/2024, apenas determinou o despejo coercitivo pelo decurso deferido na decisão de imissão de posse e desocupação voluntária, ID 50908509, de 20/09/2024.

Logo,
observo a intempestividade
parcial
do recurso,
na insurgência acerca da imissão na posse
, vez que
interposto

contra decisão
que confirma decisão anterior.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que
o prazo recursal inicia-se da primeira decisão
, vale dizer, o pedido de reconsideração
ou a reprodução/manutenção da decisão posteriormente,
não interrompe e não suspende o prazo para interposição do recurso. Senão:

AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.1. Segundo jurisprudência assente nesta Corte, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível.2. Agravo regimental não conhecido.(AgRg na RCDESP no Ag 926.807/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 27/02/2013)

Diferente não é o entendimento desta Casa de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - ARTIGO 557, DO CPC - MATÉRIA ANALISADA MONOCRATICAMENTE - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - PRAZO RECURSAL - INTERRUPÇÃO - NÃO OCORRIDA - DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme decidido monocraticamente,
o pedido de reconsideração não tem o condão de implicar a interrupção ou suspensão da contagem do prazo para interposição de recurso. Por tal razão, não tendo se insurgido a tempo contra a decisão que causou o gravame jurídico, deve ser reconhecida a intempestividade do recurso
. 2. Portanto, mantêm-se a decisão monocrática. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo AI, 8139000122, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/11/2013, Data da Publicação no Diário: 18/11/2013)

Diante disso, considerando a falta de insurgência por via adequada no momento processual oportuno quanto ao deferimento da imissão na posse e a determinação de desocupação do imóvel, de rigor
o não conhecimento do recurso
nesta parte
.

É como voto.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM.

Conforme exposto alhures, carece de análise meritória a pretensão recursal atinente a suspensão do processo na Origem, face a pendência de julgamento da Ação
Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação de Propriedade Fiduciária c/c Anulação de Leilão Extrajudicial nº 5000147-26.2024.4.02.5005, em trâmite na Justiça Federal.

Pois bem
.
Na espécie, embora relevantes os fundamentos declinados pela agravante,
eventuais nulidades havidas no procedimento de arrematação não podem ser opostas
nesta demanda
,
po
rquanto
os agravados
adquiri
ram
legitimamente a propriedade do imóvel, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, o que lhe alcança o direito de
se verem
imitid
os
na sua posse. A
ssim, a
arrematação de bem confere ao arrematante o direito de ver-se imitido na posse,
sendo por isso adequada a decisão agravada.

O negócio jurídico celebrado entre o comprador de imóvel em leilão extrajudicial e a instituição financeira, registrado em cartório, goza de
fé pública
e o direito de propriedade tem inspiração constitucional, na forma de garantia fundamental do individuo, previsto no art. 5º, caput e inciso XXII, da Constituição do Brasil.

A
demais, não há notícia de
tutela provisória em favor do agravante na
demanda
ajuizada em face d
a CAIXA

e, c
aso venha a ser constatada qualquer irregularidade no procedimento
de execução extrajudicial
,
necessariamente a

instituição financeira será
responsabiliza
da
ao pagamento de perdas e danos e demais indenizações.

A
propósito, a jurisprudência do
C.
Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse
. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73. [...]. (AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PERICULUM
.

[...].

2. - Consolidada a propriedade do bem objeto da garantia no patrimônio do credor fiduciário em razão de mora do devedor fiduciante (art. 26 da Lei n. 9.514/1997) e havendo recusa à desocupação, pode ser reconhecido o direito de imissão na posse do terceiro que de boa-fé arrematou o imóvel em leilão extrajudicial
,
nada obstante o ajuizamento de ação pelos mutuários visando à nulidade da alienação realizada pelo banco
.
[.../
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004100, Relator
:
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO DA CAIXA - EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL SOBRE A VALIDADE DO LEILÃO IRRELEVÂNCIA PRAZO DE DESOCUPAÇÃO 60 DIAS A CONTAR DA INTIMAÇÃO.
1. Nos termos do art. 37, § 2º, do Decreto-Lei nº 70/1966, o arrematante de imóvel em leilão, que tenha transcrito a respectiva carta de arrematação no registro de imóveis, tem direito à imissão liminar na posse do bem arrematado. 2. O mero ajuizamento de ação judicial com o intuito de anular a intimação para purgar a mora do contrato de financiamento não implica a suspensão do oferecimento do imóvel em leilão extrajudicial e da arrematação do mesmo pelos agravados. Precedentes. 3. Na hipótese, despeito de a agravante alegar que não foi intimada pessoalmente para a purgação da mora referente ao contrato de financiamento firmado com a CEF, não se desincumbiu do ônus de provar o alegado
. [...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003764, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO PÚBLICO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - AFASTADA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - ANIMUS DOMINI NÃO CONFIGURADO - DEFERIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DOS APELANTES - RECURSO IMPROVIDO. 1.
In casu restou incontroverso que o apelado adquiriu junto a Caixa Econômica Federal o imóvel objeto do litígio, conforme se extrai do contrato de compra e venda acostado aos autos e a escritura formalizada no RGI. O imóvel se encontrava ocupado pelos apelantes, que mesmo após serem notificados resistiram à desocupação. 2. Hipótese em que os requeridos se insurgem contra o pedido do autor, argumentando a existência de vício no contrato de financiamento/alienação fiduciária em garantia celebrado entre estes, os proprietários anteriores do imóvel e a Caixa Econômica Federal bem como a existência de usucapião em seu favor. 3. Para a invalidação de um negócio jurídico, exige-se a presença de vícios do ato jurídico, como o erro, o dolo, a coação, a simulação ou a fraude, com provas concludentes, não se podendo falar em mera presunção. Se a simulação alegada pelos apelantes não restou comprovada, há de prevalecer o contrato de compra e venda firmado entre a Caixa Econômica Federal e o apelado, adquirente de boa-fé, bem como todos os efeitos dele decorrente. 4. Afasta-se a prescrição aquisitiva, porquanto os requeridos tinham posse precária, não sendo qualificada à aquisição de domínio por usucapião. 5. E sta Corte de Justiça, em casos semelhantes já decidiu que se o pedido de imissão de posse tem como base no título de propriedade, ao arrematante de boa-fé que adquire o imóvel em leilão público e leva a registro a respectiva escritura pública, não podem ser opostas impugnações que o antigo possuidor tem contra o alienante, fundadas em suposto direito à revisão de contrato garantido por alienação fiduciária, notadamente por não figurar a Caixa Econômica Federal como parte no processo
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 030140028066, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)

Destaque-se
,
que em situações análogas ao caso em análise, na qual a pretensão originária busca a imissão na posse de imóvel adquirido pela alienação da espécie, a exigência básica para sua concretização em sede de liminar está na demonstração, por parte do demandante, da sua propriedade, bem como na caracterização da posse injusta do demandado, o que, a princípio, ocorreram.

Não bastasse, também
se
verifica
o
periculum in mora
inverso
, consubstanciado no fato de que a demora na imissão na posse pode acarretar diversos prejuízos ao
s
efetivo
s
proprietário
s
do imóvel que não poder
ão

ocupá-lo
, já sendo obrigado
s
,
face o registro de transmissão no Cartório competente,
a arcar com os pagamentos de IPTU e taxas condominiais.

Ante o exposto, conheço
parcialmente
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a decisão objurgada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.